Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730766-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSINEIDE SILVA FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do presente recurso, formulado pela agravante Rosineide Silva Faria, por meio da petição de ID no 74453961, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator